Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva por todo o lastro probatório, inclusive pela própria confissão do réu, mantém-se a condenação criminal pelo cometimento do delito disposto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca).
2. A Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Com efeito, somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria – incidência ou não de atenuantes ou agravantes, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal. Assim, apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
4. Apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, que no caso é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.